Tribunal: CARF
Processo: 10880.967876/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967876/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.491 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
ACI WORLDWIDE (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/02/1999
DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO
Deve ser reformada decisão de primeira instância, determinando-se o retorno
dos autos à DRJ/RPO, para que profira um novo acórdão em que sejam levados
em consideração documentos comprobatórios carreados aos autos, sem
prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração
da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reformar a decisão de primeira instância,
determinando que uma nova seja proferida, enfrentando as razões apresentadas na Manifestação
de Inconformidade à luz das provas e documentos já contidos no auto, sem prejuízo de outras
diligências que entender necessárias à apuração da certeza e liquidez do direito creditório.
.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967876/2009-70
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.491 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967876/2009-70

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 14-56.466 da 6a Turma da DRJ/RPO:
Trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 15968.69761,080905.1.3.04-
7640, com base em alegado crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, de PIS, código
da receita 8109, data de arrecadação em 12/02/1999.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de Não Homologação da
compensação, fl. 7, ciência em 24/07/2009, fl. 10 fundamentado na alocação integral do
pagamento não restando crédito disponível para compensação total dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificada desse despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade, fls. 11/17, alegando, em síntese, que diante da não homologação, foi
verificado que a empresa cometeu erro ao declarar na DCTF, solicitando que seja,
assim, processada e homologada a PER/DCOMP inicialmente apresentada, uma vez que,
a empresa não deve ser apenada por esse equívoco formal que não desnatura a
compensação realizada.
A DRJ, em sessão de 29 de janeiro de 2015, proferiu sentença, cuja ementa segue
abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/02/1999
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
NÃO
RETIFICAÇÃO. EXAME ORIGINÁRIO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A correção de erro na declaração de compensação deve se dar mediante apresentação de
declaração retificadora, a qual não pode ser apreciada originariamente pela DRJ, que se
manifesta apenas em grau de recurso, reexaminando decisão de mérito proferida pelo
órgão de origem.
A partir da ementa acima citada, a DRJ fundamentou sua decisão em face da
função de que, o contribuinte alega ter se equivocado no preenchimento da DCTF, cuja
verificação do erro ocorreu após à ciência da não homologação da compensação, devendo-se
então perquirir a eficácia probatória deste documento, quanto ao indébito utilizado na
compensação.
Para a DRJ, a DCTF apresentada após a perda da espontaneidade e, para que a
declaração produza efeitos, são a retificação deverá vir acompanhada de documentos hábeis e
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.491 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967876/2009-70

idôneos, para que se faça a comprovação do equívoco cometido pelo contribuinte, cabendo-lhe
não só a juntada das declarações retificadoras, mas também a apresentação de outros elementos
de prova capazes de demonstrar o propalado erro cometido no preenchimento da declaração
original, bem como livros contábeis e fiscais com os lançamentos dos valores apropriados na
apuração, documentos não apresentados pela defesa.
Todavia, o contribuinte limitou-se a indicar o erro cometido na DCTF sem
documentação contábil e fiscal, sendo assim considerado improcedente sua manifestação de
inconformidade.
Em 16 de junho de 2016, o contribuinte protocolou recurvo voluntário,
requerendo a homologação integral do PER/DCOMP no 15968.69761.080905.1.3.04-7640,
extinguindo integralmente o débito de IRRF por meio da compensação, fundamentando seu
pedido sob o seguinte prisma.
O contribuinte dispõe que os julgadores não bem observaram as datas do
despacho decisório e da entrega da DCTF retificadora, visto que, esta foi entregue em 11 de
março de 2009, enquanto aquele despacho foi proferido em 20 de julho de 2009, ou seja, a
retificação ocorreu 4 meses antes do despacho.
Para o contribuinte, a “mera retificação e transmissão da DCTF antes da
intimação do despacho decisório, que demarca o início do procedimento fiscal, são suficientes
para comprovação do pagamento indevido (...)”, e que caso DCTF não tivesse sido entregue
após o despacho decisório, a mesma, ainda que retificada produziria efeitos se fosse
acompanhada por documentação hábil e idônea que lastreasse o crédito apresentado, o que alega
ter ocorrido, no momento em que foi apresentada a manifestação de inconformidade à DRJ.
Sobre o pedido de compensação indeferido, o contribuinte alega que legislação
vigente, compreende que a compensação deverá ser efetuada, tendo em vista a demonstração da
existência do crédito através da DCTF.
O contribuinte aproveita para sintetizar a em uma linha do tempo, os eventos
incorridos:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.491 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967876/2009-70

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Mérito
No que concerne ao mérito, a recorrente alega os seguintes pontos.
A “mera retificação e transmissão da DCTF antes da intimação do despacho
decisório, que demarca o início do procedimento fiscal, são suficientes para comprovação do
pagamento indevido (...)”, e que caso DCTF não tivesse sido entregue após o despacho decisório,
a mesma, ainda que retificada produziria efeitos se fosse acompanhada por documentação hábil e
idônea que lastreasse o crédito apresentado. Assim, tendo em vista a demonstração da existência
do crédito através da DCTF, pleiteia-se a homologação do PER/DCOMP.
Neste sentido, melhor sorte acompanha o contribuinte no sentido de que, a
retificação da DCTF, incorrida, inclusive após ser proferido despacho decisório, poderá servir de
documentação para comprovação de crédito a ser restituído com base em PER/DCOMP.
Nesse diapasão houve manifestação da Coordenação-Geral de Tributação
(COSIT) acerca da validade da retificação de DCFT, mesmo após proferida a decisão de
despacho decisório em seu Parecer Normativo no 2, de 28 de agosto de 2015, abaixo transcrita:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.491 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967876/2009-70

Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à
DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja
lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a
revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal
ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa
de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18
da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo
RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (grifamos)
O Parecer Normativo acima entende que não transgredidas as regras estabelecidas
pela IN RFB 1.110/10, a DCTF Retificadora poderá produzir efeitos. Nesse sentido, aproveito
para trazer ao conhecimento das partes, as regras de não produção de efeitos das DCTF
retificadora, a saber:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.491 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967876/2009-70

§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito
passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal. (grifamos)
Assim, verifica-se que não haverá produções de efeitos, quando a DCTF
retificadora tiver por objeto a alteração de informações que estejam em exame de procedimento
de fiscalização, onde neste sentido não será aceita a produção de efeitos, quando já houver
iniciado o procedimento de fiscalização.
Compete lembrar que o Decreto no 70.235/72 disciplina em seu texto infralegal,
quando se dará por iniciado o procedimento fiscal, conforme disposto no art. 7o, abaixo
transcrito:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. (grifamos)
Este elemento se faz importante, pois a decisão do despacho decisório retiraria a
espontaneidade, conforme alegado pela DRJ. Verifica-se que nesse sentido, a autoridade
fazendária se faz correta, no sentido de entender que após o despacho decisório não será factível
que a retificação produza efeitos, uma vez que já estará iniciado o procedimento fiscal.
Entretanto, analisando os documentos protocolados pelo contribuinte, verifica-se
que de fato a entrega da DCTF retificadora foi em 11 de março de 2009, enquanto o despacho foi
proferido em 20 de julho de 2009, ou seja, a retificação ocorreu 4 meses antes do despacho.
Assim, nesse sentido da decisão da 6a DRJ/POR merece reforma quando se
manifestou no sentido de que, o despacho decisório retira a possibilidade de retificação da
DCTF. Devendo ser aplicado o Parecer Normativo COSIT no. 2/15 aventando a possibilidade de
retificação de DCTF, mesmo que após ser proferido despacho decisório.
Todavia, ainda não, não se esgota a responsabilidade do contribuinte em provar as
informações prestadas, bem como a existência do crédito em questão, visto que o próprio Parecer
Normativo supracitado, já explicita que este documento será validado desde que as informação
retificadas não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
como DIPJ e Dacon.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.491 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967876/2009-70

Deste modo, de acordo com o Código de Processo Cívil (CPC), em seu art. 373,
inciso I, cabe ao autor, o ônus da prova, devendo este apresentar documentos hábeis, que sejam
suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)

Neste sentido, o contribuinte, por ocasião da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, apresentou uma série de documentos fiscais e contábeis para demonstrar e
comprovar a existência do crédito.
Assim, partindo-se da premissa do fúmus bôni iúris, o contribuinte demonstrou
que há indícios de haver um direito existente em questão, onde o erro formal não deveria se
sobressair sobre a verdade material.
O contribuinte juntou, na Manifestação de Inconformidade, documentos fiscais e
contábeis para comprovar o direito creditório, mas foi recusada a devida análise, tendo em vista
que houve entendimento de que a retificação da DCTF após o despacho decisório não produziria
efeitos, uma vez que já estará iniciado o procedimento fiscal.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reformar a decisão de primeira instância, para que uma nova seja proferida, enfrentando as
razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade à luz das provas e documentos já
contidos no auto, sem prejuízo de outras diligências que entender necessárias à apuração da
certeza e liquidez do direito creditório.
.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.491 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967876/2009-70

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital